Tribunal: TCU
Processo: 046.274/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 576/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.274/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Americo Eugenio (XXX.613.141-XX); Antonio Felix Pereira (XXX.065.201-XX); Carlito Pereira da Costa (XXX.193.791-XX); Daniela Antony Gomes de Matos (XXX.781.071-XX); Francisco Goncalves de Araujo (XXX.398.601-XX); Francisco das Chagas Martins (XXX.816.431-XX); Guilherme Gracindo Soares Palmeira (XXX.541.624-XX); Luiz Dias da Silva (XXX.221.691-XX); Maria Luiza de Moura Costa (XXX.494.301-XX); Newton Maia Rodrigues (XXX.393.561-XX); Terezinha Xavier de Sa (XXX.314.791-XX); Vivalda Rodrigues Magalhaes (XXX.628.891-XX). 1.2. Órgão: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.